Tribunal: TJBA
Processo: 8034715-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034715-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE AMARGOSA, 1ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUPOSTA PRÁTICA DO TRÁFICO INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO GOMES DOS SANTOS contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA. O paciente foi preso em flagrante em 04/06/2025, na BR-116, KM 566, município de Nova Itarana/BA, durante blitz policial, sendo encontradas substâncias entorpecentes no interior do veículo por ele conduzido, resultando na autuação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Na audiência de custódia realizada em 06/06/2025, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, ausência de antecedentes, ocupação lícita e residência fixa). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) se a quantidade de drogas pode fundamentar isoladamente a prisão preventiva; e (iv) se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (7.130 g (sete mil cento e trinta gramas) de substância análoga a cocaína, com odor e característica de pasta base, acondicionadas em 7 (sete) tabletes, além de 2.610 g (dois mil seiscentos e dez gramas) de substância análoga a maconha), no contexto de tráfico interestadual e nas circunstâncias específicas da conduta delitiva, não se baseando exclusivamente na quantidade de entorpecentes, mas no conjunto de elementos que evidenciam a periculosidade da conduta. 3. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP: prova da materialidade (auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação preliminar), indícios suficientes de autoria (flagrante delito) e necessidade da custódia cautelar (garantia da ordem pública). O crime enquadra-se na hipótese do art. 313, I, do CPP, por ser punido com pena máxima superior a 4 anos. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, ausência de antecedentes, ocupação lícita, residência fixa) não constituem óbice à decretação da prisão preventiva quando preenchidos os demais requisitos legais e evidenciada a necessidade da medida cautelar diante da gravidade concreta demonstrada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese: "1. A prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas encontra amparo legal quando evidenciada a gravidade concreta do delito através da expressiva quantidade de entorpecentes e das circunstâncias específicas da conduta. 2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, demonstrando periculosidade concreta do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 990.546/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 194.311/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8034715-43.2025.8.05.0000, impetrado em favor de ANTONIO GOMES DOS SANTOS, tendo por Impetrante o Bel. EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, OAB/BA Nº 65.499, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA (Processo de referência: autos nº 8001886-88.2025.8.05.0006). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.